Tribunal: TJDFT
Processo: 0743323-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE ADESÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DISTINTA. MERO INVESTIDOR. VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DF. VARA CÍVEL. DEMANDA EMINENTEMENTE CIVIL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL.
1. A competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal encontra-se definida no art. 33 da Lei 11.697/08 e no art. 2o da Resolução no 23/2010 deste e. TJDFT, tratando-se de rol taxativo que não admite ampliação ou interpretação extensiva, dada a sua natureza absoluta.
2. A demanda em questão não se amolda às hipóteses elencadas nos dispositivos supracitados, vez que objetiva, na realidade, a rescisão contratual com a restituição dos aportes financeiros feitos e não restituídos pela requerida e, ainda, indenização por danos morais, cuidando-se de matéria eminentemente cível, apesar dos mencionados contornos empresariais que, frise-se, não são suficientes para atrair a competência da Vara Especializada. Precedentes.
3. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ADMITIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO CÍVEL SUSCITADO.